Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747710-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RONAN APARECIDO DE FREITAS, KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA DESPACHO Intimem-se os recorrentes para manifestação sobre a petição de ID no 66759658, requerendo o que entenderem de direito, notadamente quanto ao interesse recursal, em razão da notícia de acordo homologado no processo no 0711959-07.2018.8.07.0007. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007